Tribunal: TJBA
Processo: 8022064-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022064-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO FREITAS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

AGRAVADO: PALOMA AZEVEDO RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE GUIMARAES OLIVEIRA

ACORDÃO

AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PARTILHA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA COM INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O
entendimento
do juízo
a quo

encontra-se em descompasso com a jurisprudência sedimentada dos mais variados tribunais do país, vez que, nas hipóteses de meação de bens como a que ora se discute, ao contrário do fixado pelo juízo primevo, deve-se observa
r
como marco inicial para o cálculo da correção monetária e juros a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a dissolução da união estável, ocorrida em 28/08/2023.

2. Os juros de mora possuem função precípua de punir o devedor em mora, razão pela qual são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a partilha, vez que, a partir desse momento, restou constituída a obrigação que reconheceu o direito de meação da parte.

3. A correção monetária da indenização da quota-parte da meeira é devida a partir da separação de fato das partes, momento a partir do qual a ex-cônjuge não possuía mais ingerência alguma sobre o bem, incorporado que foi ao patrimônio do varão, que deve suportar a atualização monetária, que não se confunde com um plus acrescido ao valor, mas sim a compensação pela corrosão do valor da moeda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8022064-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GUSTAVO FREITAS FERREIRA e como apelada PALOMA AZEVEDO RIBEIRO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
2 de setembro
de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13